Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715865-69.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte embargante - CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA - para ciência acerca da peça e dos documentos por último apresentados pela parte adversa (IDs 61731499, 61731500 e 61731501), facultando-lhe manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator